Tribunal: STF
Processo: Rcl 58808
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF.  TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Valdeir Ribeiro de Sousa, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo nº 0000823-50.2018.5.17.0161, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
2.	O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação trabalhista em face de Transvalente Logística Ltda. e, de forma subsidiária, da Petróleo Brasileiro S.A., pleiteando a anulação de acordos coletivos e o consequente pagamento de verbas laborais.
 
3.	Informa que o Juízo de entrada julgou procedentes, em parte, os pedidos da inicial, declarando a responsabilidade subsidiária da Petrobras, pelos créditos trabalhistas devidos ao ora reclamante. Relata que, em sede de recurso ordinário, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região reformou a sentença para afastar a responsabilização subsidiária do ente público.
 
4.	Noticia que o Regional negou provimento aos embargos de declaração opostos e aplicou multa por considerar o recurso meramente protelatório. Diz da interposição de recurso de revista, o qual está pendente de julgamento.
 
5.	Sustenta, em suma, inobservância ao que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
6.	Requer o benefício da assistência judiciária gratuita. Pleiteia o deferimento do pedido liminar, para suspender a decisão reclamada e a tramitação da ação trabalhista nº 0000823-50.2018.5.17.0161, até a decisão final da presente ação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
7.	 De início, concedo o benefício da justiça gratuita.
 
8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10.	No caso em tela, o acórdão apontado como reclamado foi exarado, pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no julgamento do recurso ordinário. Transcrevo os seguintes trechos (e-doc. 42, p. 19-23; grifos acrescidos):
 
“(...) Na hipótese dos autos, o contrato firmado entre as 1ª e 2ª reclamadas tem por objeto "a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de transporte rodoviário e operação de carregamento e descarregamento de petróleo, c5+ (gasolina a), derivados e água oleosa nas áreas de atuação da Unidade de Operações de Exploração e Produção do Espírito Santo, em conformidade com os termos e condições nele estipulados e no Anexo nº 1 - Especificação de Serviços" (Cláusula 1ª).
Verifica-se, portanto, que o contrato celebrado entre as rés não se amolda à terceirização de serviços descrita na Súmula 331 do TST, porquanto não houve a contratação específica de mão-de-obra de motorista, e sim, a contratação dos serviços de transporte de produtos, pela 2ª reclamada.
A responsabilidade subsidiária prevista na Súmula nº 331 do TST nos remete às situações nas quais o contratante destaca fração de sua atividade, geralmente inserida na sua cadeia produtiva, atribuindo-a a outrem para que a execute, conforme condições preestabelecidas.
Já no contrato de transporte, típica figura do Direito Civil (artigos 730 a 734 do Código Civil), não há terceirização de serviços, propriamente dita, e nem contratação de mão-deobra por pessoa interposta, já que a empresa contratada executa atividade nitidamente acessória, que pode ou não ser ofertada pela contratante.
Nesse sentido, colaciono a seguir ementas de julgados proferidos pela 5ª Turma do C. TST, in verbis:
RECURSOS DE REVISTA INTERPOSTOS PELAS SEGUNDA E TERCEIRA RECLAMADAS. ANÁLISE CONJUNTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. NATUREZA COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 331 DO TST. Ao contrário do entendimento do e. Regional, extrai-se que o contrato firmado entre as reclamadas, tendo como objeto o transporte e a distribuição de mercadorias, ostenta natureza estritamente comercial na área de transporte, o que impossibilita a aplicação do entendimento contido na Súmula nº 331 desta Corte, que se destina aos contratos de prestação de serviços, hipótese diversa da presente. Recursos de revista conhecidos e providos. (RR - 11829-08.2015.5.15.0099, Relator Ministro: Breno Medeiros, Data de Julgamento: 16/05/2018, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 25/05/2018)
I. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. CONTRATO PARA TRANSPORTE DE CARGA. NATUREZA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ITEM IV DA SÚMULA 331/TST. Evidenciada possível contrariedade ao item IV da Súmula 331/TST, impõe-se o provimento do agravo de instrumento, para melhor exame do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. II. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. CONTRATO PARA TRANSPORTE DE CARGA. NATUREZA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ITEM IV DA SÚMULA 331/TST. Caso em que o Tribunal Regional consignou a existência de contrato de prestação de serviços de transporte de carga, sob a modalidade de fretamento contínuo, firmado entre a primeira Reclamada (empresa empregadora do Autor) e a Recorrente (segunda Reclamada), tendo por objeto o transporte de madeira. A Corte Regional, concluiu, contudo: "A contratação da transportadora para o deslocamento de madeiras não tem qualquer ilicitude, estando dentro de suas atividades periféricas. No caso, o reclamante, motorista, sempre foi empregado da transportadora, proprietária do caminhão utilizado na prestação dos serviços, e nunca esteve subordinado aos prepostos da indústria e desta jamais recebeu salários ou ordens. Portanto, à luz do disposto na Súmula 331 do TST, e em sendo observada uma atividade-meio, não há que se falar aqui em fraude e nem reconhecimento da existência do liame de emprego entre o autor e a indústria recorrente que, consequentemente, deverá ser absolvida de realizar as anotações na CTPS dele. Porém, e seguindo a mesma trilha da súmula supracitada, certamente que a recorrente, beneficiária também dos serviços prestados pelo reclamante, deverá ser responsável subsidiária pelos termos da condenação pecuniária imposta pelo juízo de origem.". O contrato de transporte é uma espécie de contrato civil e tem como objeto o transporte de passageiros ou de coisas, conforme dispõe o artigo 730 do Código Civil. Trata-se de ajuste que ostenta nítida natureza comercial, sem a prestação pessoal de serviços, e que não se insere nas etapas do processo produtivo da contratante. Nesse cenário, não há falar em responsabilidade subsidiária da empresa contratante, porquanto não se trata de intermediação de mão-de-obra, tampouco se discute o direcionamento da atividade contratada, mas os meros efeitos do contrato de natureza civil (prestação de serviço de transporte de passageiros). A situação dos autos não se amolda, portanto, à orientação contida no item IV da Súmula 331/TST. Precedentes desta Corte. Recurso de revista conhecido e provido. (RR - 10904-64.2016.5.03.0146, Relator Ministro: Douglas Alencar Rodrigues, Data de Julgamento: 23/05/2018, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 25/05 /2018)
(grifei)
Nesses termos, não há como se atribuir responsabilidade subsidiária à 2ª reclamada, ora recorrente, como deferido na origem. 
E, aqui, nem se diga que se trataria de decisão surpresa. 
É certo que, a teor do Art. 10, do CPC/15, "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício." 
Contudo, nesse ponto, merece destaque que a interpretação do STJ sobre a aplicação do art. 10 do CPC/15 tem sido no sentido de que o "fundamento" ao qual se refere o indigitado dispositivo é fundamento jurídico, e não fundamento legal.
Nesse sentido, a 4ª Turma, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial 1.695.519-MG, em 29/03/2019, da relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti, assentou que "O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure."
Destaco, outrossim, que, no julgamento do Recurso Especial 1.755.266- SC, com voto condutor da lavra do ministro Luis Felipe Salomão, restou assentado que tal orientação prevalece em grau recursal, conforme trecho do acórdão transcrito abaixo:
"[...] 
2. O art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar. 
3. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. 
Nesse passo, é forçoso concluir que a atuação do julgador está adstrita a fatos que individualizam a pretensão do autor (causa petendi) e a exceção oposta pelo demandado (causa excipiendi), podendo, de outro lado, eleger as normas jurídicas aplicáveis ao caso concreto, ainda que não invocadas pelas partes, hipótese que se amolda aos autos.
Dou provimento ao apelo, para excluir a responsabilidade subsidiária imposta à 2ª reclamada. (...).”
 
11.	O reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:

 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
12.	Contudo, do exame detido da fundamentação adotada da decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

13.	Em 29 e 30/08/2018, o Plenário desta Corte realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, em discussão a constitucionalidade da terceirização de mão de obra.
 
14.	Por oportuno, transcrevo a tese fixada na ADPF nº 324/DF:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
15.	Já no Tema RG nº 725, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: 

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
16.	Ocorre que, analisando a decisão impugnada, não se vislumbra estrita aderência aos paradigmas apontados como violados, posto que o Juízo reclamado não julgou a controvérsia sob o enfoque da ilicitude da terceirização. Em verdade, fundamentou sua decisão no entendimento de que o contrato celebrado entre a Transvalente Logística Ltda. e a Petrobras não se amolda à terceirização de serviços, descrita no enunciado nº 331 da Súmula do TST, já que não houve a contratação específica de mão de obra de motorista, e, sim, a contratação dos serviços de transporte de produtos, pela entidade da Administração Pública.
 
17.	Desse modo, a decisão reclamada não aborda o tema objeto das teses ditas como violadas, o que implica na extinção do feito por falta de aderência estrita.
  
18.	 Revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).
 
19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator